Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A COMPANHIAS AÉREAS. MILHAS AÉREAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a companhias aéreas para apuração da existência de milhas vinculadas ao nome da parte executada, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de expedição de ofício judicial a companhias aéreas para apuração de eventual existência de milhas aéreas vinculadas ao nome da parte devedora, com vistas à penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetividade da execução deve observar os princípios da razoável duração do processo e da cooperação processual, conforme art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988 e arts. 4o, 6o e 797 do CPC.
4. A atuação do juízo deve se pautar pela utilidade e necessidade dos atos processuais, sendo vedadas diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 77 e 370, p.u., do CPC.
5. A ausência de regulamentação legal dos programas de milhagem, o caráter personalíssimo e intransferível dos pontos, bem como a inexistência de mecanismos seguros para sua conversão em pecúnia inviabilizam sua penhora.
6. Inexistindo indícios mínimos da titularidade de milhas pela parte executada, mostra-se incabível a medida pretendida, por ausência de utilidade e eficácia concreta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, arts. 4o; 6o; 77; 370, p.u.; 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727191-70.2024.8.07.0000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, p. 6.12.2024. TJDFT, AGI 0742236-17.2024.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, p. 27.01.2025.